Tribunal: CARF
Processo: 10980.722582/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722582/2019-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.028 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de julho de 2024
Recorrente
ALLIS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/08/2016
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETORES NÃO
EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A participação nos lucros e resultados paga a diretores não empregados tem a
natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a
incidência de contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da
Lei no 10.101/00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722582/2019-64
Fl. 19265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.028 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722582/2019-64

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 73/83) em
face do V. Acórdão de e-fls. 19203/19219, que julgou improcedente a defesa da contribuinte
tratando da seguinte matéria de acordo com o relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de Autos de Infração – AI, lavrados contra o contribuinte em epígrafe,
conforme discriminado a seguir:
- AI (formulário de autuação de fls. 2/6), no valor de R$ 875.503,58, consolidado em
17/4/2019, relativo a contribuições destinadas à previdência social referente às
competências de 04/2014, 04/2015, 06/2016 e 08/2016, parte patronal, incidentes sobre
a remuneração de contribuintes individuais (código de receita 2141), não declaradas
por meio de Guias do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
- AI (formulário de autuação de fls. 7/9), no valor de R$ 2.622.342,10, consolidado em
17/4/2019, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação acessória (código de
receita 2408), pelo fato do contribuinte não ter apresentado informações em meio
digital após ser intimado a fazê-lo durante o procedimento fiscal.
(...) omissis
Constatou-se que a autuada pagou Participações nos Lucros e Resultados (PLR) a
empregados e também a diretores não-empregados (segurados contribuintes
individuais), por meio da rubrica “4100 – Partic Lucros e Resultados”, conforme
apurado nas folhas de pagamento de 2014 e 2015 (demonstrativo Planilha Anexo IV).
(...) omissis
Concluiu-se que a autuada não incluiu a PLR dos diretores como remunerações nas
GFIP e, portanto, não as ofereceu à tributação. As remunerações (pró-labore) destes
diretores não declaradas em GFIP foram discriminadas na "Planilha do Anexo X".
Foram, portanto, lançadas as contribuições sociais relativas as PLR de diretores não-
empregados conforme demonstrativo Planilha do Anexo XI e relatório Demonstrativo
de apuração.

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/08/2016
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo.
PLR.
O diretor que não mantenha as características inerentes à relação de emprego é segurado
obrigatório da previdência social na qualidade de contribuinte individual e os valores
pagos a título de participação nos lucros e resultados da empresa integram o salário-de-
contribuição, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Fl. 19266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.028 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722582/2019-64

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 – Em seu recurso o contribuinte tratando sobre a nulidade do auto por ausência
de descrição dos fatos imponíveis, no mérito trata dos valores pagos a título de PLR dos diretores
não empregados e questiona a multa aplicada requerendo sua redução com base no art 112 do
CTN. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso e trato o julgamento de acordo com que as matérias
foram trazidas no recurso, vejamos:

Da nulidade decorrente de ausência de descrição dos fatos imponíveis
05 – Diz o contribuinte em síntese que a forma como lançado impede a sua
defesa.
06 – Vejamos o que consta do relatório fiscal acerca do assunto temático da
recorrente:
9. Constatou-se que a ALLIS pagou Participações nos Lucros e Resultados (PLR) a
empregados e também a diretores não-empregados (segurados contribuintes
individuais), por meio da rubrica “4100 – Partic Lucros e Resultados” conforme
apurado nas folhas de pagamento de 2014 e 2015 apresentadas (planilha anexo IV).
10. Em 18/03/2019, intimou-se o contribuinte a explicar, no prazo de 10 dias, como
foram calculados os valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados aos
Diretores executivos relacionados no Termo de Intimação Fiscal (TIF no 3). A ALLIS
deveria apresentar o memorial individual de cálculo com a base, os índices, bem como
os percentuais atingidos por cada um deles, individualmente. Também foi intimada a
apresentar e explicar os valores pagos a Diretores sob este título em 2016.
(...) omissis
13. Apurou-se que estes índices de “notas individuais” foram utilizados para o cálculo
constante no arquivo Memória de Cálculo 2013 (fl 1 do anexo VIII), resumidamente a
seguir:

Fl. 19267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.028 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722582/2019-64

14. A Memória de Cálculo 2015 (fl 2 do anexo VIII), que se refere ao programa de PLR
2015 pago em 2016, apresenta resumidamente as seguintes informações:

(...) omissis
19. Não obstante a precariedade da apresentação documental e sua explicação
deficiente, que por si só já seria motivo para o lançamento da contribuição em tela,
numa análise mais detida da Lei no 10.101/2000, verifica-se que o pagamento da PLR
não sofre incidência da tributação previdenciária apenas em relação aos empregados da
empresa, conforme estabelece o seu art. 3o:
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
20. Portanto, os pagamentos aos demais segurados da previdência social não estão
abrangidos por este benefício e devem sofrer incidência da referida contribuição. Nesse
sentido versa a Solução de Consulta da Coordenação Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil, S.C. no 368 - COSIT, de 18 de dezembro de 2014 (anexo IX).
21. A ALLIS não incluiu a PLR dos diretores como remunerações nas GFIPs e,
portanto, não as ofereceu à tributação. As remunerações (pró-labore) destes diretores
declaradas em GFIP estão na planilha do anexo X. Desta forma, foram lançadas as
contribuições sociais relativas às PLRs de diretores não-empregados conforme planilha
do anexo XI e relatório DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO, parte integrante deste
PAF.

07 – Acima estão descritos toda a apuração relacionada aos fatos em que incide a
contribuição previdenciária, indicando os diretores e fundamento jurídico a respeito do tema.
08 – Pelo exposto, entendo que não há preterição ao direito de defesa e que os
fatos jurídicos relacionados com a incidência do tributo foram bem expostos, afasto a preliminar
aduzida.
Mérito
09 – Conheço do recurso. No mérito vou tratar das questões sobre valores pagos a
título de participação no PLR, da presença de regras claras e objetivas e da PLR paga aos
diretores/administradores em conjunto pois o questionamento principal nesses autos é se há
incidência ou não da PLR aos diretores autônomos/não empregados. Vejamos o que diz a
decisão recorrida a respeito, verbis:
Remuneração de segurados contribuintes individuais. PLR paga a contribuinte
individuais. Incidência de contribuições previdenciárias. Inicialmente, em atenção às
alegações do sujeito passivo de que os diretores estatutários seriam segurados
Fl. 19268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.028 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722582/2019-64

empregados, tem-se que sua alegação não veio acompanhada de elementos suficientes
para desacreditar as informações consideradas pela fiscalização e que foram
prestadas/declaradas pelo autuado, por meio de GFIP e das suas folhas de pagamento
(conforme se pode verificar pela apreciação dos demonstrativos de fls. 104/105,
348/368, 387/389, 390 que são anexos ao relatório fiscal).
(...) omissis
A Lei no 8.212/1992, que traz os dispositivos dos quais se extrai a norma que fez nascer
a obrigação tributária relativa à contribuição previdenciária lançada, determina que:
(...) omissis
Portanto, os segurados tratados na autuação, diretores não empregados, são segurados
obrigatórios da previdência social na categoria de contribuintes individuais.
(...) omissis
Em que pesem as alegações da defesa, é inequívoco que o direito tratado na Lei no
10.101/2000 se refere apenas a trabalhadores que sejam empregados.
Tem-se, portanto, que valores pagos a contribuintes individuais sob o título de
participação nos lucros ou resultados não têm a natureza do direito tratado no inciso
XI do artigo 7o da CR de 1988, uma vez que, até a presente data, não houve a
publicação de qualquer lei que, atendendo ao comando constitucional, definisse o
direito a participação nos lucros e resultados a trabalhadores que não fossem
empregados.
Sendo assim, verbas pagas com esse título têm, na realidade, a natureza de
remuneração decorrente da contratação de prestação de serviços de contribuintes
individuais.
10 - Após melhor análise do assunto, em que pese os argumentos e razões da
contribuinte, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, a
matéria não é nova nesse E. Conselho, além disso adoto como razões de decidir o voto da I.
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo no Ac. 9202-008.338 de 20/11/2019 da CSRF,
replicado em meu voto no Ac. 9202- 009.762 j. 24/08/2021 em que peço vênia para sua
transcrição, verbis:
“Quanto à segunda matéria suscitada pelo Contribuinte - não incidência de
Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de PLR aos diretores não empregados
– recentemente foi proferido o Acórdão no 2202-005.188, de 08/05/2019, relativo à
empresa ora Recorrente, abordando outro período apuração. O voto, da lavra do
Ilustre Conselheiro Ronnie Soares Anderson, trago à colação como minhas razões de
decidir:
‘Da participação nos lucros ou resultados dos diretores/administradores
O inciso XI do art. 7o da Constituição Federal (CF) preconiza que dentre os direitos
dos trabalhadores urbanos e rurais, tem-se a participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da
empresa, conforme definido em lei.
Essa norma está inserta no Capítulo II da Carta Maior, denominado "Dos Direitos
Sociais", e visa à proteção não de qualquer trabalhador, mas sim daquele que
apresenta vínculo de subordinação, como ressaltam Canotilho e Vital Moreira
(CANOTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, Vital. Constituição dirigente e vinculação do
legislador. Coimbra: Coimbra Editora, 1994, p. 285):
Fl. 19269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.028 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722582/2019-64

(...) a individualização de uma categoria de direitos e garantias dos trabalhadores, ao
lado dos de caráter pessoas e político, reveste um particular significado constitucional,
do ponto em que ela traduz o abandono de uma concepção tradicional dos direitos,
liberdades e garantias como direitos do homem ou do cidadão genéricos e abstractos,
fazendo intervir também o trabalhador (exactamete: o trabalhador subordinado) como
titular de direitos de igual dignidade.
Ressalte-se que os direitos dos trabalhadores explicitados nos incisos do art. 7o da CF
não contemplam sem restrições, todos os trabalhadores. A quase totalidade deles, tais
como o décimo terceiro salário e a licença-paternidade é voltada aos trabalhadores
com vínculo de subordinação, sem que seja sequer cogitada 'discriminação' pelos não
alcançados pelas normas ali contidas, como profissionais liberais, para citar-se apenas
um dentre os vários exemplos possíveis.
Também o § 4o do art. 218 da CF reforça a compreensão de que a participação nos
lucros e resultados é dirigida ao trabalhador subordinado. Esse parágrafo veicula
previsão de participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade,
regrando que a lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação
de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos
humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado e
não ao trabalhador não subordinado desvinculada do salário, participação nos ganhos
econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.
Diante desse quadro, descortina-se, como decorrência de caráter constitucional, que
diretores não empregados não estão sob o alcance do instituto regrado pelo inciso XI
do art. 7o, norma de eficácia limitada que passou a adquirir seus contornos mais
definitivos com o advento da MP no 794/94.
Por sua vez, o art. 2o da Lei no 10.101/00, que a partir de sua edição passou a regrar a
participação nos lucros e resultados constitucionalmente prevista, restringe
claramente, em consonância com o acima explicado, esse benefício apenas aos
empregados. Atente-se que a lei não faculta, como parecem entender alguns, a
negociação entre empresa e seus empregados, mas determina - "será" - que ela seja
realizada para que se possa falar em acordo sobre lucros ou resultados.
Ou seja, o legislador previu, como não poderia deixar de ser, como pressuposto lógico,
que existam partes a princípio contrapostas, mas que procuram negociar e por meio de
tal negociação atinjam um patamar de colaboração e integração, com a participação
dos empregados nos lucros ou resultados da empresa. Não existe negociação consigo
mesmo, salvo, talvez, na esfera íntima do indivíduo.
A redação desse artigo, aliás, evidencia muito claramente ser o empregado o
destinatário da norma, pois como defender que o diretor estatutário, representante do
poder de da empresa que subordina, poderia participar de negociação sob as vestes
simultâneas de empregador/empregado (trabalhador ou empregado em sentido amplo,
caso assim se admita)?
Curioso seria imaginar, por exemplo, uma comissão paritária formada por
representantes dos diretores estatutários/trabalhadores diretores também, por suposto
que fossem negociar PLR com os outros diretores estatutários, ou ainda, com eles
mesmos, só que aí assumindo os papéis de representantes dos empregadores. Tudo isso,
sob as vistas de um representante indicado pelo sindicato, algo despiciendo na insólita
situação criada.
A prosperar tal tese, o comando da empresa, composto por diretores nessa condição
alçados pelo estatuto, poderia, a seu talante, conceder-se aumentos indiscriminados a
título de premiação, e, alegando "autonegociação", a propósito, buscar granjear as
benesses tributárias correspondentes, em prejuízo da seguridade social.
Fl. 19270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.028 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722582/2019-64

Com a devida vênia, carece de razoabilidade tal exegese.
Não há, assim, qualquer inconstitucionalidade a distinguir trabalhadores em razão de
sua ocupação ou função, mas sim de aplicação plena do princípio da legalidade,
diferenciando os desiguais na medida da desigualdade, em observância ao primado dos
direitos sociais tal como insculpidos em sede constitucional.
À luz dessas constatações, e a par delas, deve ser lembrado que diretores não
empregados são segurados obrigatórios da previdência social, na categoria de
contribuintes individuais, a teor da alínea "a" do inciso I do art. 195 da CF, c/c a
alínea "f" do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212/91.
Nessa qualidade, o correspondente salário-de-contribuição é a remuneração auferida
durante o mês, sendo a contribuição a cargo da empresa calculada com base no total
das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, forte nos incisos III dos arts.
22 e 28 da Lei no 8.212/91, não lhes sendo aplicável o benefício previsto na alínea "j"
do § 9o do art. 28 desse diploma, tendo em vista ser a lei específica requerida nesse
dispositivo a Lei no 10.101/00, a qual, conforme explanado, não contempla
trabalhadores não empregados.
Como fecho desse tópico, registre-se que a Lei n° 6.404/76, que dispõe sobre as
sociedades por ações, em nenhuma parte de seu texto tratou da tributação das
contribuições previdenciárias em relação a remuneração dos segurados contribuintes
individuais por parte das empresas, e nem o poderia fazer, pois a instituição e o
regramento de contribuições para a seguridade social requer lei ordinária específica,
competência essa exercida pela União com a edição da Lei no 8.212/91.
Aquela lei, em seu artigo 152 e parágrafos, estabeleceu somente normas sobre a forma
de remuneração dos administradores das Sociedades por Ações, não versando, assim,
sobre a incidência das contribuições em comento. Cumpre lembrar, aliás, que o RE no
569.441/RS, j. 30/10/2014, firmou a Tese de Repercussão Geral no 344 (de observância
obrigatória para este Colegiado por força do art. 62 do RICARF):
Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos
lucros no período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994,
que regulamentou o art. 7o, XI, da Constituição Federal de 1988.
Traga-se à baila, também sobre o tema, o julgado do STF (Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário no 636.899/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em
17/11/2015):
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Art. 7o, XI, da Constituição.
Norma não autoaplicável. Participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa. Regulamentação. Lei no 10.101/2000.
Distribuição de lucros aos sócios e administradores. Lei no 6.404/76. Contribuição
previdenciária. Natureza jurídica da verba. Ausência de repercussão geral. Questão
infraconstitucional.
1. O preceito contido no art. 7o, XI, da Constituição não é autoaplicável e a sua
regulamentação se deu com a edição da Medida Provisória no 794/94, convertida na
Lei no 10.101/2000.
2. O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa de
que trata o art. 7o, XI, CF, a Lei no 10.101/2000 e o art. 28, § 9o, Lei no 8.212/91, não
se confunde com a distribuição de lucros aos sócios e administradores autorizada no
art. 152 da Lei no 6.404/76. (...) (negritei)
Fl. 19271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.028 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722582/2019-64

Tem-se, então, que a lei regulamentadora da participação nos lucros ou resultados
prevista constitucionalmente é a Lei no 10.101/00 (conversão da MP no 794/94),
conforme já assentado pelo STF, em compreensão partilhada também pelo STJ no
AgRg no AREsp no 95.339/PA, j. 20/11/2012.
Portanto, não há reparos a fazer na exigência fiscal, nesse ponto.’
Assim, resta patente que os valores pagos a diretores não empregados estão sujeitos à
incidência das Contribuições Previdenciárias, já que não alcançados pela prerrogativa
do art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de 1991. Ainda sobre os planos de PLR da
empresa ora Recorrente, citam-se os seguintes julgados, todos com o mesmo
entendimento aqui esposado:
(...) omissis
Destarte, é de se negar provimento ao recurso, também nesta segunda matéria.
11 – Há de se reportar enunciado de futura Súmula CARF de no 195 votada em
21/06/2024 tendo como acórdãos precedentes os de no 9202-011.036 (de minha relatoria);
9202.010.258; 9202-009.919 tendo as gravações das decisões indicadas no link:
https://www.youtube.com/channel/UCXuwg-xPYjmdGcqCk4rdvRg e que diz
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros ou
nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
12 - Portanto, nessa matéria entendo por negar provimento ao recurso do
contribuinte, mantendo a decisão a quo por seus próprios fundamentos.
13 – Quanto a inaplicabilidade da multa adoto como razões de decidir o contido
na decisão a quo em vista de concordar com o seu contexto jurídico na forma do art. 114 § 12, I
do RICARF adotar os termos da decisão recorrida como razões de decidir verbis:
No presente caso, conforme admite a própria defesa, o contribuinte, intimado a
apresentar a folha de pagamentos relativa às competências de 2016 em meio digital no
formato Manad, não o fez.
A Lei no 8.218/1991 determina que:
(...) omissis
Em que pesem as alegações do contribuinte, uma vez que ele se valia de sistema de
processamento eletrônico de dados e considerando-se que ele foi intimado (mais de um
vez) a apresentar os arquivos magnéticos em formato Manad relativos à folha de
pagamento de 2016 e tendo em vista que, no prazo conferido na intimação, esses
arquivos não foram apresentados, impõe-se a aplicação da multa referida na legislação
citada.
Por se tratar de obrigação tributária consubstanciada no dever de entregar à
autoridade designada pela RFB, em data específica, arquivos magnéticos que deveriam
ser elaborados em um formato específico (Manad), o fato de o contribuinte ter
apresentado, durante o procedimento fiscal, essas folhas de pagamento com outro
formato (meio papel ou em pdf) como alegado pela defesa ou de pretender apresentar
tais arquivos juntamente com sua impugnação, não tem o condão de afastar a
obrigatoriedade de aplicação da multa estabelecida pela legislação referida.
Ora, é inequívoco que a infração objeto da autuação em comento ocorreu durante o
procedimento fiscal (não foram apresentadas folhas de pagamento de 2016 em formato
Fl. 19272
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-007.028 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722582/2019-64

Manad na data contida na intimação fiscal). Portanto, a autoridade lançadora e
julgadora não tem autorização normativa para afastar a aplicação da multa em
comento.
Quanto a alegação de que as multas que poderiam ser aplicadas seriam aquelas
previstas na Lei no 8.212/1991 e no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, tem-se que ela não pode prosperar pelas razões que seguem.
Durante o período de realização da ação fiscal e na data da lavratura dos autos de
infração combatidos, a competência para fiscalizar tais contribuições e, por
consequência, identificar a existência ou não de vínculo entre um prestador de serviço
e o Regime Geral de Previdência Social, se submete ao disposto na Lei no 11.457, de
16/3/2007:
(...) omissis
A mencionada Lei também modificou a Lei no 10.593, de 6/12/2002, que, quanto à
competência específica dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, passou a
estabelecer conforme segue:
(...) omissis
Portanto, após a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil - ARFRB está vinculado à legislação tributaria que regia
as atividades de fiscalização da Secretaria da Receita Federal e à legislação
previdenciária.
Dessa feita, uma vez que multa aplicada se refere a uma obrigação tributária acessória
decorrente da dever de colaboração do contribuinte durante o processo de fiscalização
(que independe do tributo fiscalizado) e considerando-se que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, após a sua instituição assumiu as atribuições de fiscalização
da Secretaria da Receita Previdenciária e da Secretaria da Receita Federal, tem-se que
a multa aplicada respeitou a legislação tributária pertinente.
Esclareça-se, ainda que não tem razão o impugnante quando aponta que, por força do
CTN, artigo 112, inciso IV, deveria ser aplicada outra multa, a prevista no artigo 57 da
MP no 2.158-35/2001, pelos motivos que seguem:
(...) omissis
Constata-se, pela comparação entre esses dois dispositivos e os dispositivos contido na
Lei no 8.218/1991, artigo 11 e 12, que a obrigação tratada nestes últimos dispositivos é
uma norma especial, enquanto que a norma contida no artigo 57 da MP no 2.158-
35/2001, uma norma de caráter geral, não havendo que se falar que houve revogação
da norma considerada na autuação.
Por todo o exposto, também não há que ser falar que há dúvida quanto a natureza da
penalidade ou quanto a sua graduação.
Sendo assim, não tem razão a defesa e a multa aplicada em decorrência de não
apresentação de folha de pagamento em meio digital no formato Manad em data
estabelecida na intimação durante o procedimento fiscal deve ser mantida.
Com relação a alegação de que a multa aplicada seria ilegal ou que afrontaria normas
constitucionais tem-se como segue.
Esclareça-se que as multas foram aplicadas conforme o que dispõe a legislação de
regência (mencionadas no formulários de autuação) e tal legislação vincula a
autoridade administrativa, sob pena de responsabilização funcional, por força do que
dispõe o CTN, artigo 142, sendo-lhe vedado deixar de observá-la.
Fl. 19273
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-007.028 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722582/2019-64

A autoridade administrativa tributária não é competente para declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, pois tal competência foi atribuída em
caráter privativo ao Poder Judiciário. Há, inclusive, disposição normativa expressa
que veda ao julgador afastar aplicação de norma em sob o argumento de
inconstitucionalidade.
Decreto no 70.235/1972, artigo 26-A:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, não pode este órgão julgador desconsiderar norma válida no ordenamento
jurídico para atender ao pedido do impugnante.
Portanto, os pedidos do impugnante de afastamento e de redução das multas aplicadas
não podem ser acatados.
14 – Outrossim, nego provimento a essa parte referente a multa.
Conclusão
15 - Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 19274
DF CARF MF
Original